Tribunal: STJ
Processo: 0040596-67.2020.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148619 - AP(2025/0500061-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GENILSON DE ALMEIDA JENNINGS
AGRAVANTE
: CHRISTIANNE NAZARETH CORREA JENNINGS
AGRAVANTE
: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES CORREA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO FAJARDO CAPIBERIBE - AP003267
AGRAVADO
: AMAPÁ GARDEN SHOPPING S/A
ADVOGADO
: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA E ÔNUS DA
PROVA. SÚMULAS N. 211 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO. RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do
Código de Processo Civil, necessidade de reexame de provas, com incidência da
Súmula n. 7 do STJ e suficiente enfrentamento das questões.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de nulidade de citação (querela
) em ação monitória, por suposto extravio do
e
nullitatis
mandado/contrafé
ausência de ciência inequívoca. O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
reconheceu a fé pública das certidões, fixando honorários em 10% sobre o valor da
causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de
Processo Civil; (ii) saber se a valoração da prova documental pública contrariou os
arts. 371 e 405 do Código de Processo Civil; (iii) saber se o extravio do
Documento eletrônico VDA56446272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 468730f7-2d13-4747-b66b-6dc85b93eb15

impunha redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos
mandado/contrafé
do
§ 1o, do Código de Processo Civil; (iv) saber se o extravio inviabilizou
art. 373,
os requisitos formais do ato citatório, à luz do
II, do Código de Processo
art. 250,
Civil; (v) saber se o comparecimento espontâneo parcial não iniciou prazo de
defesa para todos os litisconsortes, conforme o
§ 1o, do Código de
art. 231,
Processo Civil; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial, nos moldes dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do
Código de Processo Civil, pois o acórdão estadual apreciou as matérias e não
incorreu em omissão ou contradição.
7. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Incide a Súmula n. 211 do STJ, quando, as teses alegadas não foram apreciadas
pelo Tribunal de origem, apesar dos embargos declaratórios.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
conforme arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes, à luz dos arts. 1.022,
II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ, pois a revisão da configuração dos danos morais e a exclusão dos lucros
cessantes demandariam reexame do conjunto fático probatório assentado no
acórdão recorrido. 3. Incide a Súmula n. 211 do STJ, quando, as teses alegadas
não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, apesar dos embargos
declaratórios. 4. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
RISTJ”.
: CPC, arts. 85, § 11, 231, § 1o, 250, II, 371, 373, §
Dispositivos relevantes citados
1o e I, 405, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.029, § 1o; CF,
III,
e
;
art. 105,
a
c
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
: STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56446272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 468730f7-2d13-4747-b66b-6dc85b93eb15

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 468730f7-2d13-4747-b66b-6dc85b93eb15

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148619 - AP(2025/0500061-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GENILSON DE ALMEIDA JENNINGS
AGRAVANTE
: CHRISTIANNE NAZARETH CORREA JENNINGS
AGRAVANTE
: TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES CORREA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO FAJARDO CAPIBERIBE - AP003267
AGRAVADO
: AMAPÁ GARDEN SHOPPING S/A
ADVOGADO
: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA E ÔNUS DA
PROVA. SÚMULAS N. 211 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO. RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do
Código de Processo Civil, necessidade de reexame de provas, com incidência da
Súmula n. 7 do STJ e suficiente enfrentamento das questões.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de nulidade de citação (querela
) em ação monitória, por suposto extravio do
e
nullitatis
mandado/contrafé
ausência de ciência inequívoca. O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
reconheceu a fé pública das certidões, fixando honorários em 10% sobre o valor da
causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de
Processo Civil; (ii) saber se a valoração da prova documental pública contrariou os
arts. 371 e 405 do Código de Processo Civil; (iii) saber se o extravio do
Documento eletrônico VDA55316562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 90c02509-42e5-4a46-b12f-1a6b3b3d186b

impunha redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos
mandado/contrafé
do
§ 1o, do Código de Processo Civil; (iv) saber se o extravio inviabilizou
art. 373,
os requisitos formais do ato citatório, à luz do
II, do Código de Processo
art. 250,
Civil; (v) saber se o comparecimento espontâneo parcial não iniciou prazo de
defesa para todos os litisconsortes, conforme o
§ 1o, do Código de
art. 231,
Processo Civil; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial, nos moldes dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do
Código de Processo Civil, pois o acórdão estadual apreciou as matérias e não
incorreu em omissão ou contradição.
7. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Incide a Súmula n. 211 do STJ, quando, as teses alegadas não foram apreciadas
pelo Tribunal de origem, apesar dos embargos declaratórios.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
conforme arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes, à luz dos arts. 1.022,
II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ, pois a revisão da configuração dos danos morais e a exclusão dos lucros
cessantes demandariam reexame do conjunto fático probatório assentado no
acórdão recorrido. 3. Incide a Súmula n. 211 do STJ, quando, as teses alegadas
não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, apesar dos embargos
declaratórios. 4. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
RISTJ”.
: CPC, arts. 85, § 11, 231, § 1o, 250, II, 371, 373, §
Dispositivos relevantes citados
1o e I, 405, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.029, § 1o; CF,
III,
e
;
art. 105,
a
c
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
: STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55316562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 90c02509-42e5-4a46-b12f-1a6b3b3d186b

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GENILSON DE
ALMEIDA JENNINGS e OUTRAS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
pela necessidade de reexame de matéria fático-probatória, com incidência da
Súmula n. 7 do STJ e pela conclusão de que o acórdão enfrentou de forma
suficiente as questões relevantes.
Alegam os ora agravantes que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá em
apelação cível nos autos de ação declaratória de nulidade de citação.
O julgado foi assim ementado (fl. 639):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO DO
OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação declaratória de nulidade de citação com fundamento na ausência de
citação válida em ação monitória. A sentença julgou improcedente o pedido,
reconhecendo a validade das certidões emitidas pelo Oficial de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na citação judicial
realizada no processo monitório, diante da alegação de ausência de citação, cabendo
apurar se as provas juntadas aos autos são suficientes para desconstituir a presunção
de veracidade da certidão lavrada por Oficial de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A certidão do Oficial de Justiça possui fé pública e presunção relativa de
veracidade, não sendo afastada pela prova juntada aos autos.
4. Lide resolvida pela regra de distribuição o ônus da prova, pois os autores
não demonstraram o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso não provido.
__
___
Dispositivo relevante citado: CPC, 373, I.

Documento eletrônico VDA55316562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 90c02509-42e5-4a46-b12f-1a6b3b3d186b

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
669):

DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento de
apelação.
Il. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou as matérias, inexistindo omissão ou
contradição. Constatou-se que os embargantes, a pretexto de alegar vícios no
acórdão, almejavam provocar a rediscussão da matéria com claro intuito de
alteração do resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos
declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, os ora agravantes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 371 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
desqualificado a folha de ponto por “conhecimentos extraprocessuais” e sem
valoração conjunta das provas;
b) 373, § 1o, do Código de Processo Civil, já que, diante do extravio do
teria sido exigida “prova diabólica” sem redistribuição
mandado/contrafé,
dinâmica do ônus;
c) 405 do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria negado a
presunção de veracidade de documento público (folha de ponto assinada por chefia
imediata);
d) 250, II, do Código de Processo Civil, porquanto não se apreciou o
impacto do extravio do
quanto aos requisitos formais do ato
mandado/contrafé
citatório;
Documento eletrônico VDA55316562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 90c02509-42e5-4a46-b12f-1a6b3b3d186b

e) 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, visto que
houve negativa de prestação jurisdicional por omissões no exame do extravio do
dos critérios de “prova robusta”, dos efeitos do
mandado/contrafé,
comparecimento espontâneo parcial, e ausência de enfrentamento de precedentes
invocados; e
f) 231, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que o
comparecimento espontâneo parcial não teria iniciado prazo de defesa para todos
os litisconsortes.
Sustentam que o Tribunal de origem, ao decidir que a certidão do oficial
de justiça mantém presunção
e que a controvérsia se resolve pela
iuris tantum
regra do
I, do Código de Processo Civil, divergiu do entendimento
art. 373,
indicado nos paradigmas do TJRS e do TJMT.
Requerem o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional e se anule o acórdão recorrido ou, no mérito, para que se
declare a nulidade das citações e dos atos subsequentes; requerem ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a divergência e se apliquem os
entendimentos dos paradigmas, declarando-se a nulidade; requerem também o
provimento para revalorar a prova documental pública (folha de ponto) e declarar a
nulidade da citação, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 772-784.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de nulidade (querela
), em que a parte autora pleiteou a nulidade das citações realizadas em
nullitatis
ação monitória, sob alegação de que a certidão do oficial de justiça não refletiu a
Documento eletrônico VDA55316562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 90c02509-42e5-4a46-b12f-1a6b3b3d186b

realidade, com extravio do
e ausência de ciência inequívoca. O
mandado/contrafé
valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a fé pública das certidões e fixou honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários para 12%.

I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil
No recurso especial, os ora agravantes alegam omissão quanto ao
extravio do
ausência de critérios objetivos de “prova robusta”,
mandado/contrafé,
efeitos do comparecimento espontâneo parcial e falta de enfrentamento dos
precedentes invocados.
O acórdão dos embargos afirmou inexistirem omissões ou contradições,
registrando que as matérias foram analisadas e que os embargantes buscavam
rediscutir o mérito (fls. 667-669).
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
omissão quanto ao extravio do
aos critérios de valoração
mandado/contrafé,
probatória e aos efeitos do comparecimento espontâneo parcial foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu que as provas foram avaliadas e que
não havia vício integrativo.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 667):

Veja que não há contradição lógica ou jurídica no acórdão, pois a decisão
embargada avaliou detidamente as provas produzidas pelos autores, inclusive os
documentos anexados (folha de ponto, exames e declarações), e concluiu, de forma
motivada, que tais elementos, de maneira isolada e descontextualizada, não são
suficientes para elidir a presunção de veracidade das certidões judiciais, nos termos
do
I, do CPC.
art. 373,

Documento eletrônico VDA55316562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 90c02509-42e5-4a46-b12f-1a6b3b3d186b

II - Arts. 371 e 405 do Código de Processo Civil
Afirmam os ora agravantes que houve valoração defeituosa da prova
documental pública (folha de ponto assinada por chefia imediata), desqualificada
por “conhecimentos extraprocessuais” e sem exame conjunto do acervo.
O acórdão recorrido assentou que a folha de ponto, “com horários
uniformes e assinaturas padronizadas”, não é, isoladamente, hábil para infirmar a
presunção da certidão (fls. 635-636).
No recurso especial, alegam que a valoração contrariou os arts. 371 e
405, por exigir prova “robusta” sem critérios e por negar a presunção do
documento público.
O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu
que os documentos não afastam a fé pública da certidão e que não há elementos
suficientes para invalidar a citação.
Como visto, o Tribunal a
analisou a controvérsia fundamentando-se
quo
em elementos probatórios do caso.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III -
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 373,
Argumentam que o extravio do
impôs prova
mandado/contrafé
diabólica, exigindo redistribuição dinâmica pela aptidão da prova. O acórdão
recorrido registrou que “não se trata de redistribuição probatória fundada em
excepcionalidade” e aplicou a regra do
I, do Código de Processo Civil.
art. 373,
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz do conjunto
probatório e da regra geral de distribuição do ônus da prova, reputando
insuficientes os elementos apresentados.
Documento eletrônico VDA55316562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 90c02509-42e5-4a46-b12f-1a6b3b3d186b

A alteração dessa conclusão esbarra na necessidade de revolvimento do
acervo fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

IV -
II, do Código de Processo Civil
Art. 250,
Alegam que o extravio do
inviabilizou a aferição dos
mandado/contrafé
requisitos formais do ato citatório e contaminou a validade da citação.
O acórdão recorrido não tratou da tese sob a ótica específica do art. 250,
II. Nos embargos, a Corte reafirmou a suficiência da fundamentação sem enfrentar
o dispositivo indicado.
A questão relativa ao
II, do Código de Processo Civil não foi
art. 250,
objeto de análise pelo Tribunal de origem.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.

V -
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 231,
Afirmam que não houve comparecimento espontâneo integral de todos
os litisconsortes e que o prazo não se iniciou, por força do § 1o do art. 231.
Embora o tema tenha sido mencionado nas razões, o acórdão recorrido
não decidiu a controvérsia sob esse fundamento, e os embargos não sanaram a
omissão com enfrentamento específico.
A questão relativa ao
§ 1o, do Código de Processo Civil não foi
art. 231,
objeto de análise pelo Tribunal de origem.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.

VI - Divergência jurisprudencial
Sustentam também dissídio com julgados do TJRS e do TJMT quanto à
nulidade da citação sem contrafé e às consequências do extravio de documentos
essenciais.
Documento eletrônico VDA55316562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 90c02509-42e5-4a46-b12f-1a6b3b3d186b

Não houve demonstração do cotejo analítico com indicação clara da
similitude fática e confronto entre fundamentos.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição de ementas, devendo a parte
proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os
julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55316562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:22
Código de Controle do Documento: 90c02509-42e5-4a46-b12f-1a6b3b3d186b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.148.619 / AP
Número Registro: 2025/0500061-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00405966720208030001 00550805820188030001 405966720208030001 550805820188030001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENILSON DE ALMEIDA JENNINGS
AGRAVANTE : CHRISTIANNE NAZARETH CORREA JENNINGS
AGRAVANTE : TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES CORREA
ADVOGADO : PEDRO PAULO FAJARDO CAPIBERIBE - AP003267
AGRAVADO
: AMAPÁ GARDEN SHOPPING S/A
ADVOGADO : HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:40
Código de Controle do Documento: 518b61ed-c5fe-4045-bc17-4a96a4d9f5b4

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:40
Código de Controle do Documento: 518b61ed-c5fe-4045-bc17-4a96a4d9f5b4